Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700881-49.2019.8.07.0017 Apelante(s) DUELLIGTON DANIEL DA SILVA Apelado(s) BANCO PAN S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 33188906 e documentos de Ids 33188907, 33188908, 33191109, 33191110, 33191112 e 33191112, porquanto o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação interposta pelo autor (Id 16303210) foi indeferido em decisão unipessoal desta Relatoria (Id 23381876), a qual não foi atacada por recurso próprio. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor/requerente, pois o feito já se encontra pautado na 5a sessão ordinária presencial por videoconferência da 1a Turma Cível, que será realizada no dia 23/3/2022. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora